Tribunal: TJBA
Processo: 8021620-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021620-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: LUIS SCHIPER Advogado(s): JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o restabelecimento de contrato de plano de saúde (apólice nº 947522), com manutenção integral da cobertura anteriormente contratada, inclusive quanto ao número de vidas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 300.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial, diante da alegada inadimplência e da ausência de comprovação de notificação prévia adequada do beneficiário sobre o cancelamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 4. O ônus de comprovar a regularidade da rescisão contratual, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor, recai sobre a operadora de saúde. 5. Cópias de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente pela agravante, não constituem prova idônea da efetiva notificação do consumidor acerca da inadimplência e do cancelamento. 6. A jurisprudência consolidada exige prévia comunicação efetiva ao beneficiário, ainda em contratos coletivos, para que seja válido o cancelamento do plano de saúde por inadimplência (Lei 9.656/98, art. 13, II). 7. O risco de dano ao consumidor, em caso de negativa de cobertura de serviços essenciais à saúde, prevalece sobre o alegado ônus econômico genérico da operadora. 8. A multa diária arbitrada visa garantir o cumprimento da ordem judicial e observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo devida apenas em caso de descumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial por inadimplência exige a prévia e efetiva notificação do beneficiário. 2. A ausência de comprovação da notificação torna abusiva a rescisão contratual e autoriza o restabelecimento da cobertura nas condições originalmente pactuadas. 3. A tutela de urgência em casos de plano de saúde se justifica quando demonstrado o risco de dano irreparável à saúde do consumidor e a probabilidade do direito. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8021620-43.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, a Bradesco Saúde S/A e, como agravado, Luís Schiper. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procuradoria de Justiça